Tribunal: TJES
Processo: 0003625-35.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Desobediência; Resistência; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003625-35.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO SILVA FALCAO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003625-35.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO SILVA FALCAO, MAX JULIANO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ANA KAROLINE SILVA DE FREITAS - ES24109, MARIANY ALVES DUARTE LANG - ES39698
Advogado do(a) APELANTE: ANA KAROLINE SILVA DE FREITAS - ES24109

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS CORROBORADOS PELA APREENSÃO DE ENTORPECENTES E NUMERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/06) e, quanto ao primeiro recorrente, também pelo crime de resistência (art. 329, CP). O primeiro apelante foi apenado com 08 anos e 08 meses de reclusão e 09 meses de detenção, em regime inicial fechado. O segundo apelante foi apenado com 07 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. O recurso visa à absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
, e, subsidiariamente, à desclassificação para o delito de posse para uso próprio (art. 28, Lei nº 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação dos recorrentes pelos crimes de tráfico e resistência, ou se deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
; (ii) verificar se as circunstâncias fáticas permitem a desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram comprovadas pela apreensão de cocaína, crack e maconha, além de numerário em espécie. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o contraditório, descrevem de forma harmônica a visualização de atos de mercancia em local de intenso tráfico, o que afasta a tese de insuficiência probatória. A palavra dos agentes públicos possui presunção de veracidade e legitimidade, sendo idônea para sustentar o decreto condenatório. A presunção de posse para uso pessoal é relativa e restou superada por elementos concretos, como a diversidade de entorpecentes e a dinâmica da abordagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento

A presunção de posse para consumo pessoal, embora constitua critério objetivo de distinção, é de natureza relativa (
juris tantum
) e pode ser elidida por elementos concretos que demonstrem a finalidade mercantil da conduta.

A diversidade de naturezas das substâncias entorpecentes apreendidas, o seu fracionamento e a posse de numerário em espécie, em local de notória traficância, constituem fundamentos idôneos para afastar a desclassificação para o delito de uso e manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

O depoimento de agentes policiais, colhido sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, possui eficácia probatória plena para lastrear o decreto condenatório.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 329; Lei nº 11.343/06, arts. 28, §2º, e 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 3.008.548/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025; STJ, AgRg no HC n. 991.645/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003625-35.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO SILVA FALCAO, MAX JULIANO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ANA KAROLINE SILVA DE FREITAS - ES24109, MARIANY ALVES DUARTE LANG - ES39698
Advogado do(a) APELANTE: ANA KAROLINE SILVA DE FREITAS - ES24109

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurgem-se
GUSTAVO SILVA FALCÃO
e
MAX JULIANO DO NASCIMENTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou os recorrentes pela prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, sobrevindo, ainda, em relação ao primeiro recorrente, condenação pelo crime de resistência previsto no artigo 329 do Código Penal
, impondo-lhes, respectivamente,
a pena de 09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de privação de liberdade (sendo 08 anos e 08 meses de reclusão e 09 meses de detenção) e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, e
07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões, os pugnam pela absolvição, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação, invocando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP). Subsidiariamente, requerem a desclassificação do tráfico para o crime de posse de drogas para uso próprio, previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

De acordo com a denúncia,
os acusados foram surpreendidos por policiais militares enquanto realizavam patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, ocasião em que foram visualizados em atitude típica de comercialização de entorpecentes, consistente na entrega de objetos a terceiros mediante recebimento de valores. Ao perceberem a aproximação da guarnição, empreenderam fuga, desobedecendo às ordens legais de parada.

Consta, ainda, que durante a fuga um dos acusados dispensou uma bolsa, posteriormente recuperada pelos policiais, na qual foram encontradas drogas. Em seguida, ambos adentraram em uma residência sem autorização, na tentativa de se ocultarem, sendo localizados no interior do imóvel após a entrada da equipe policial, devidamente autorizada pelo morador.

Por fim, a denúncia narra que, no momento da abordagem, foi apreendida quantia em dinheiro em posse de um dos acusados, bem como as drogas anteriormente dispensadas, circunstâncias que, em conjunto, indicariam a destinação ilícita das substâncias para fins de comercialização. Apreenderam-se, assim, 9 pinos de cocaína, 21 pedras de crack, 28 buchas de maconha e R$186,75 em espécie.

A despeito do que se sustenta no recurso, a condenação deve ser mantida.

A
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial, que atestaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas. No que tange à
autoria
, os depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante são uníssonos e coerentes, descrevendo de forma firme e harmônica a abordagem e a apreensão de drogas em poder dos apelantes.

A testemunha
RODRIGO FERREIRA CORRÊA, 3º SGT/PM
, relatou que a equipe já possuía informações prévias acerca da prática de tráfico de drogas na região, motivo pelo qual foi montada operação com ponto de observação e equipe de aproximação. Narrou que, ao visualizarem os indivíduos em atitude suspeita na escadaria, iniciaram a aproximação, momento em que os acusados empreenderam fuga, sendo possível perceber que um deles dispensou uma bolsa durante o trajeto. Acrescentou que os suspeitos adentraram em uma residência, onde foram posteriormente localizados, após autorização do morador, sendo ainda recuperada a bolsa contendo substâncias entorpecentes.

No mesmo sentido, a testemunha
RAFAEL DA PENHA SILVA, CB/PM
, afirmou que os acusados foram visualizados em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, praticando a mercancia ilícita. Relatou que, ao ser dada voz de abordagem, os indivíduos fugiram, tendo um deles dispensado uma bolsa com drogas, sendo ambos alcançados no interior de uma residência. Destacou, ainda, que durante a ação foi apreendida quantia em dinheiro com um dos acusados.

Ressalto que
o depoimento de agentes públicos goza de presunção de veracidade, embora não seja absoluta
, sendo necessária a presença de indícios que o corroborem e lhe confiram legitimidade, constituindo meio de prova idôneo quando em harmonia com os demais elementos de convicção colhidos nos autos.

No caso vertente, tal harmonia se faz presente, não havendo nos autos elementos capazes de infirmar a versão apresentada pelos policiais. Ademais, as circunstâncias da apreensão — natureza, diversidade e forma de acondicionamento das substâncias —
evidenciam a destinação mercantil, inviabilizando o pleito de desclassificação para consumo pessoal.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“3. A questão em discussão consiste em saber se a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para porte de substância entorpecente para consumo pessoal, com base na quantidade de droga apreendida e na ausência de elementos concretos que indiquem mercancia, viola os artigos 33, caput, e 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir.
4.
A presunção de porte para consumo próprio, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, aplica-se quando a quantidade de droga apreendida não ultrapassa o limite de 40 gramas, salvo elementos concretos que indiquem mercancia.
5.
A ausência de apetrechos comumente utilizados na prática de tráfico de drogas, bem como a inexistência de outros indícios de comercialização, como divisão em partes fracionadas ou registros de venda, reforça a presunção de porte para consumo próprio.
”
(AREsp n. 3.008.548/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 17/9/2025.)

“1.
A presunção da posse de até 40 g de maconha para uso pessoal é relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem a mercancia ilícita
, como ocorreu na hipótese dos autos.
2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 991.645/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Embora não tenha havido insurgência, no tocante à
dosimetria
, verifico que as penas foram fixadas de forma proporcional e devidamente fundamentada, observando-se os critérios previstos nos arts. 59 e 68 do Código Penal, n
ão se evidenciando qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada de ofício por esta instância revisora.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.